Tribunal: TJMT
Processo: 0008214-62.2012.8.11.0006
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SERGIO FERREIRA DE SOUZA
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE RONDONIA
ESTADO DE MATO GROSSO
SERGIO FERREIRA DE SOUZA

Número do Protocolo: 98320/2017
Data de Julgamento: 09-11-2020

E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO, ESTADO DE MATO GROSSO, E DO AUTOR – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO INDIVÍDUO PRESO – UTILIZAÇÃO DO NOME DO IRMÃO – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO CONTRA TERCEIRO NÃO CONDENADO – LAUDO DE PAPILOSCOPIA REALIZADO – DEMORA NA SOLTURA DO AUTOR – MAIS DE TRÊS MESES – CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO MORAL E PSICOLÓGICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – OBSERVAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DE AMBOS OS APELANTES DESPROVIDOS.
Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, basta a demonstração da conduta do agente público, o dano e o nexo de causalidade, para que o ente estatal seja obrigado a reparar a lesão experimentada.
O Estado responde, objetivamente, pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil.
A falta de apuração célere na identificação da pessoa presa como réu condenado à pena de roubo qualificado, caracteriza a falha administrativa dos agentes públicos, logo, o dever de indenizar o prejudicado.
A fixação do valor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla finalidade da reparação do dano moral, que, no caso dos autos, foi respeitado, logo, a verba deve ser mantida.

4

APELANTE(S):
SERGIO FERREIRA DE SOUZA
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE RONDONIA
ESTADO DE MATO GROSSO
SERGIO FERREIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interposto por Sérgio Ferreira de Souza e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Indenização n. 8214-62.2012.811.0006 (Código n. 149546), condenou os Requeridos ao pagamento do valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, incidindo correção monetária e juros de mora, desde o arbitramento (03/11/2008). Por fim, fixou a proporção de 75% (setenta e cinco por cento) de honorários advocatícios para o patrono dos Requeridos e 25% (vinte e cinco por cento), para o Autor, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
A parte Requerente pretende seja majorado o valor da indenização, ao argumento de que o fixado pelo Douto Magistrado é ínfimo perto do constrangimento ilegal a que foi submetido, ao ficar preso, indevidamente, por 108 (cento e oito) dias (fls. 160/163).
Por sua vez, o Estado de Mato Grosso recorre, postulando a reforma da sentença, sobre o fundamento de que não está caracterizada a responsabilidade estatal, e que o Autor foi preso, em cumprimento do dever legal, já que expedido um mandado de prisão em seu nome, razão pela qual, não há falar em condenação por danos morais (165/170). Alternativamente, pugna pela minoração do valor da condenação arbitrado pelo Douto Magistrado.
O Apelado, Estado de Mato Grosso, apresentou as contrarrazões (fls. 173/178), assim como Sérgio Ferreira de Souza, às fls. 179/180.
O Estado de Rondônia manteve-se silente.
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pela ausência de interesse público, a ensejar a intervenção ministerial (fls. 188/189).
O andamento desta ação foi sobrestado, para aguardar o julgamento do Tema 810, pelo STF (fls. 192).
Com o julgamento, os autos voltaram-me conclusos.
É o relatório

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O conjunto probatório dos autos revela que Sérgio Ferreiro de Souza ajuizou a presente Ação de Indenização contra os Estados de Mato Grosso e de Rondônia, em razão da decretação da prisão, em seu nome, para fins de cumprimento de pena condenatória, determinada no bojo da Ação Penal n. 017.2007.002320-6, que tramitou junto à Primeira Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta de Oeste – RO.
Noticiou o Autor que, na mencionada ação, os réus José Marcos Gonçalves Ferreira e Sérgio Ferreira de Souza foram condenados a uma pena definitiva de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Ocorre que, no dia que da apresentação ao presídio, o réu “Sérgio” deixou de comparecer, e, por isso, foi realizada uma busca de seu nome em outras unidades da federação do país.
Informou-se, assim, sobre a existência de outros processos em nome do mesmo réu, tendo sido expedido mandado de prisão, e daí porque o Autor da presente ação indenizatória foi preso, em agosto de 2010, e permaneceu até dezembro do mesmo ano, quando se verificou não se tratar do mesmo réu daquela execução de pena (n. 8927-37.2008.822.0017).
Descortinou-se, desse modo, que o réu “Sérgio” utilizava documentos de seu irmão e que, na verdade, tratava-se de João Ferreira de Souza.
O Requerente afirmou que houve negligência dos Requeridos, porque mesmo informando que não era a pessoa procurada, as autoridades competentes aguardaram meses até realizar o teste papiloscópico para a correta identificação do réu.
Nessa quadra, defendeu possuir direito à indenização por danos morais e, também, materiais, já que durante o período que esteve preso, deixou de trabalhar e, consequentemente, perceber mensalmente, seu salário, no valor de R$900,00 (novecentos reais).
Posto isso, pugnou pela reparação material, no valor de R$3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais) e condenação dos Requeridos ao pagamento de danos morais em R$100.000,00 (cem mil reais).
Recebida a inicial, o Douto Magistrado determinou a citação dos Requeridos, que apresentaram as Contestações, o Estado de Mato Grosso às fls. 98/107 e o Estado de Rondônia, às fls. 67/84.
Impugnação às fls. 123/130.
Designada audiência preliminar, contudo, infrutífera.
De igual modo, a audiência de instrução e julgamento deixou de ser realizada, em razão da falta de impulsionamento pelo Autor.
Sobreveio a sentença, que julgou procedentes, em parte, os pedidos, nos seguintes termos:
(a) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da exordial, com fulcro no art. 487, I do CPC, para CONDENAR os requeridos ESTADO DE RONDÔNIA E ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a título de danos morais ao autor o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), forte no artigo art. 5.º, V da CR/88, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”);
(b) Sem custas, na forma da lei;
(c) Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 75% para os entes públicos e 25% para o autor, fixo os honorários advocatícios, que, à vista do trabalho desenvolvido, estão moderadamente arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art.85, do CPC;
(d) Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, com força no art. 475 § 2.º CPC;
Contra esse ato sentencial, conforme consignado no relatório, o Autor e o Requerido, o Estado de Mato Grosso recorrem.
Por questão de logicidade processual, passo à apreciação do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Requerido, Estado de Mato Grosso.

Do Apelo do Estado de Mato Grosso
Pretende o Requerido, ora Apelante, que seja afastada a responsabilidade de indenizar o Apelado, ao argumento de que a prisão contra ele foi realizada em estrito cumprimento do dever legal, já que o mandato de prisão foi expedido pela autoridade judicial do município de Alta Floresta de Oeste – RO, em decorrência da sentença condenatória criminal exarada nos autos da Ação Penal n. 017.2007.002320-6, que ensejou a Execução da Penal n. 8927-37.2008.822.0017.
Sabe-se que o dever de reparação, previsto no artigo 186, do CC, surge com a preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme previsto no artigo 927, do CC.
Com efeito, a responsabilidade civil é o resultado ou efeito jurídico que decorre desses três pressupostos fundamentais acima referidos – a fonte ou causa, o nexo de causalidade e o dano, com lesão a um bem jurídico relevante[1].
Aprecia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou a violação à lei, nexo de causalidade e o dano.
A Constituição da República, ao regulamentar a responsabilidade civil da Administração Pública, no art. 37, § 6o, adotou a teoria do risco administrativo. Trata-se, pois, da chamada responsabilidade objetiva, atribuível às pessoas jurídicas de direito público, que devem responder pelos danos causados a terceiros, independentemente da prova de culpa no evento danoso.
À luz dessas premissas jurídicas, entrementes as razões recursais, a situação revelada nos autos traduz-se na configuração de ato ilegal cometido pelas autoridades policiais, uma vez que foram negligentes ao postergarem a confirmação da identificação do Apelado com o Réu indicado no mandato de prisão era a mesma.
Denota-se dos documentos anexados na inicial, que os papiloscopistas da Polícia Federal tinham conhecimento de que a pessoa que se identificava como Sérgio Ferreira de Souza, réu nos autos da Ação Penal n. 017.2007.002320-6, também se apresentava como Gilmar Ferreira da Silva e José Ferreira da Silva, seus irmãos, conforme o laudo de fls. 39/42.
Ademais, nota-se do mandado de prisão (fl. 112) o apontamento dos nomes utilizados pelo autor do crime de roubo qualificado, cuja sentença condenatória havia transitado em julgado.
Logo, é de se considerar que o Apelante não tomou as medidas necessárias e precauções mínimas, ao efetuar a prisão do Apelado, justamente, porque havia dúvidas sobre a pessoa que deveria ser presa.
Desse modo, ao proceder ao ato constritivo de liberdade do Recorrido, embora tenha sido constatado o equívoco, isso demorou um pouco mais três meses, tendo, sem dúvida alguma, o Autor suportado prejuízos de cunho moral, emocional e psicológico.
Nessa quadra, não há outra conclusão, senão de que o dever do Apelante em responder pelos prejuízos causados ao Apelado, pelas falhas administrativas dos agentes públicos que se caracterizaram pela absoluta falta de cuidado em avaliar os dados e informações da pessoa que estava sendo presa.
Ressalto novamente, que o próprio documento do mandado de prisão indicava que o réu se utilizava de mais um nome, e, por essa razão, é que as autoridades competentes deveriam ter se resguardado ainda mais ao efetuar a prisão de terceiro, ora Apelado.
Logo, não há como acolher a tese de afastamento da responsabilidade do estado, porque configurada a negligência dos agentes públicos.
Este Sodalício já se manifestou em casos análogos, no sentido de manter a condenação do Estado, quando a medida de constrição de liberdade recai equivocadamente sobre terceiro.
In verbis:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO EFETIVO PROTAGONISTA DO ILÍCITO CRIMINAL POR AGENTE PÚBLICO – NOMES SEMELHANTES – PRISÃO ILEGAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE EXCLUDENTE DE FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO –– VALOR ARBITRADO – RAZOABILIDADE –MANUTENÇÃO – INDICAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA POR NÃO ALCANÇAR O VALOR DE ALÇADA.
1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.
2. No caso, as falhas administrativas desencadearam-se da absoluta falta de cuidado dos agentes públicos em aquilatar os dados e informações do meliante que deveria ser preso, não tendo se caracterizado a excludente de fato exclusivo de terceiro, o fato de o Autor possuir nome parecido com o de seu irmão, contra o qual o mandado de prisão deveria ter sido expedido.
3. O valor da indenização pelos danos morais fixado pelo juiz sentenciante não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser mantido.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, decidiu que, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.
5. Não está sujeita ao duplo grau de jurisdição de forma obrigatória a sentença condenatória em face da Fazenda Pública – Estado, haja vista que o valor que não alcance os patamares previstos no artigo 496 do CPC.
(TJMT – RAC n. 0021255-06.2015.8.11.0002, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/07/2020, publicado no DJE 16/07/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO EFETIVO PROTAGONISTA DO ILÍCITO CRIMINAL PELOS AGENTES POLICIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – VALOR ARBITRADO – REDUÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.
2. No caso, as falhas administrativas desencadearam-se da absoluta falta de cuidado das autoridades policiais em aquilatar os dados e informações dos meliantes que deveriam ser presos.
3. O valor da indenização pelos danos morais fixado pelo juiz sentenciante destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser reduzido.
4 . Não está sujeita ao duplo grau de jurisdição de forma obrigatória a sentença condenatória em face da Fazenda Pública – Estado, haja vista que o valor que não alcance os patamares previstos no artigo 475, inciso I, § 2o, do CPC/73.
(TJMT – RAC/RNS n. 0008420-05.2011.8.11.0041, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/06/2020, publicado no DJE 02/07/2020).
APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO JUDICIÁRIO – OCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA INDEVIDA – HOMONÍMIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANOS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS –MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS – FIXAÇÃO EM ESPÉCIE – PROVIMENTO PARCIAL. Tratando-se de erro judicial decorrente da decretação de prisão preventiva indevida do autor, em razão da homonímia e, evidenciado que dos fatos lhe resultaram dano materiais e morais, é inarredável o dever de indenizar do Estado. O valor da reparação por danos morais deve atender tanto aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quanto aos parâmetros balizados pelo STJ, devendo ser mantido o montante fixado na sentença, equivalente a 100 salários mínimos, uma vez que atende aos parâmetros adequados à espécie, vencido o douto Relator. Tratando-se de causa em que foi vencida a Fazenda Pública, dá-se provimento parcial ao recurso para aplicar o § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil.
(TJMT – RAC n. 4703/2005, Rel. Des. Márcio Vidal, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 4/7/2005, publicado no DJE 29/7/2005).

Considerando, portanto, a caracterização do dever de indenizar do Apelante, em razão do erro dos seus agentes públicos, desprovejo o Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso.
Do valor dos danos morais
A questão do quantum fixado pelo Douto Juízo, na sentença, a título de danos morais é objeto do apelo de ambas as partes, razão pela qual, a insurgência será apreciada conjuntamente.
Com efeito, para fixação da verba pecuniária por dano moral, o Julgador deve examinar as circunstâncias específicas de cada caso concreto, para arbitrá-lo de acordo com sua conclusão, lógica e criteriosa, buscando, sempre, o termo justo e razoável, já que esse valor não depende de critério e nem de pedido da parte.
O quantum indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento.
Essa é a orientação de Rui Stoco:
Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de ‘binômio do equilíbrio’, de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido.
Na fixação do quantum a título de compensação por dano moral o julgador não pode se afastar de um princípio basilar: a vítima da ofensa deve ter por objetivo único a busca de uma compensação para um sentimento ruim e não o de obter vantagem, nem de receber um valor que jamais conseguiria com a força do seu próprio trabalho. (In: Tratado de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 1236/1237).

In casu, o valor foi arbitrado em R$20.000,00 (vinte mil reais), que, no meu entendimento, observou os parâmetros legais da proporcionalidade e da razoabilidade.
Ademais, deve-se considerar que a incidência dos juros e correção monetária aumentarão o valor, quando calculados na liquidação da sentença
Desta feita, a verba não deverá ser alterada, motivo pelo qual, não assiste razão os recorrentes.
Feitos esses apontamentos DESPROVEJO os Apelos do Estado de Mato Grosso e de Sérgio Ferreira de Souza e mantenho incólume a sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM AMBOS O RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] CARNACCHIONI, Daniel. Manual de Direito Civil. ed. Salvador: JusPodvim, 2020. p. 889.